Tribunal: TJDFT
Processo: 0706333-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO COM FUNDAMENTO NO DECRETO 9.246/2017. REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. DECISÃO CONFIRMADA.

1 Reeducando inconformado com a decisão que negou indulto da pena dos crimes não impeditivos, com fundamento no Decreto 9.246/2017.

2 Nos termos do artigo 12, parágrafo único, do Decreto 9.246/17, para o cálculo referente ao requisito objetivo necessário à concessão de indultos e comutações, deve-se considerar que o reeducando resgatou, primeiramente, a fração exigida para o crime impeditivo e, a partir do dia imediatamente posterior, iniciou o resgate da pena pelos crimes comuns ou não impeditivos. No caso, até 25/12/2017 o reeducando não havia cumprido dois terços da pena hedionda de quatorze anos e oito meses, decorrente do latrocínio tentado, não satisfazendo o requisito objetivo para a benesse.

3 Agravo não provido.